Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO A RÉ/APELANTE. APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO PEDIDO. FILHO MENOR. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, ficou demonstrado que a ré/apelante tem renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos, portanto, demonstrada a alegada hipossuficiência.
3. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça têm aplicação a partir do pedido, que, na hipótese do caso concreto, é anterior a sentença.
4. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de reduzir para 10% (dez por cento) o percentual dos alimentos fixados pela Instância de Origem. No caso, a Magistrada a quo condenou a apelante a pagar em favor do apelado 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IR).
5. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
6. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
7. No caso em desate, a apelado é menor e possui atualmente quinze anos de idade. Portanto, sua necessidade de alimentos é presumida, o que dispensa dilação probatória. Quanto à situação econômica do genitor do apelado, ele aufere renda em valor superior àquele recebido pela genitora (apelante), de modo que ele tem melhor possibilidade de arcar com as despesas do apelado.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo para deferir a gratuidade de justiça com incidência a partir do pedido e para minorar o percentual de alimentos fixados de 15% para 12% dos rendimentos brutos da ré/alimentante.